Tribunal: TJMMG
Processo: 2000213-44.2020.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000213-44.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/08/2023 Publicação: 21/08/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “L”, DO CPM – MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONCESSÃO DO SURSIS – OMISSÃO RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO EMBARGADA – NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, A TEOR DO ART. 84, II, DO CPM. 1 - Constatada a existência de omissão no julgado, devem ser os embargos de declaração acolhidos para o fim de saná-la, preservando, entretanto, os demais termos da decisão embargada. 2 - O reconhecimento da omissão em relação à manifestação sobre o sursis na decisão condenatória não impõe a concessão do benefício. 3 - Rejeição dos embargos opostos pelo Ministério Público. 4 - Acolhimento parcial dos embargos opostos pela defesa, apenas para suprir a omissão apontada, sem, contudo, conceder ao embargante o benefício do sursis. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes o Cb PM Flávio dos Reis Branquinho, o 2º Ten PM QOR Reginaldo Braga Monteiro e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos opostos pelo Ministério Público e, também por unanimidade, em acolher parcialmente o recurso da defesa, apenas para sanar a omissão apontada quanto ao pedido de manifestação sobre o sursis, mantendo, contudo, o acórdão embargado em seus demais termos, sem a concessão do benefício. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa dos militares Cb PM Flávio dos Reis Branquinho e o 2º Ten PM QOR Reginaldo Braga Monteiro, em face da decisão exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, apenas para alterar o quantum da pena, a qual foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, ficando, contudo, mantida a condenação dos recorrentes no crime previsto no art. 305 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Ministério Público asseverou, em síntese, que o acórdão embargado incidiu em contradição ao esboçar o entendimento de que a circunstância “estar em serviço” seria própria do tipo penal do artigo 305 do CPM, uma vez que esse dispositivo é expresso ao enunciar que o crime nele previsto pode ser praticado até “fora da função” ou “antes de assumi-la”. Afirmou que o crime em destaque pode ser perfeitamente cometido pelo policial de folga, licenciado ou inativo, bastando que invoque a sua condição de policial militar para exigir a vantagem indevida. Sustentou que “não sendo elementar do tipo, não deveria a agravante do artigo 70, inciso II, alínea “l”, do CPM ser desprezada, considerando que foi aplicada com precisão pelo juízo de 1º grau.” Ao final, requereu que esse Tribunal de Justiça Militar se manifeste expressamente sobre o objeto destes embargos de declaração, suprindo a apontada contradição, com o restabelecimento da pena final dos condenados em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. A defesa, em seus embargos de declaração, aduziu que o acórdão vergastado foi contraditório ao desconsiderar que as provas utilizadas para sustentar as condenações impostas aos militares não foram confirmadas em juízo. Asseverou que as provas constantes dos autos foram produzidas exclusivamente na fase inquisitorial, em clara ofensa aos artigos 297 e 439, alínea “a”, do CPPM, razão pela qual pleiteou a absolvição dos militares, com base no art. 439, alínea “a”, do CPPM, bem como no princípio do in dubio pro reo. Destacou que o acórdão combatido foi omisso na medida em que não se pronunciou quanto à concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 do Código Penal Militar. Disse que, conforme previsão do art. 607 do CPPM, o Tribunal deve manifestar-se quanto ao sursis da pena quando há o preenchimento do requisito objetivo, qual seja, a condenação não superior a 2 (dois) anos. Ao final, requereu o acolhimento dos presentes embargos para sanar a contradição quanto à ausência de prova na fase judicial e, via de consequência, absolver os ora embargantes, nos termos do art. 439, “a”, do CPPM. Alternativamente, requereu seja sanada a omissão quanto ao sursis da pena, a fim de que este seja concedido aos embargantes. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo os presentes recursos, uma vez que são tempestivos e preenchem os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. Quanto à alegação ministerial de que, na decisão embargada, há flagrante contradição quanto ao decote da agravante do art. 70, inciso II, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 alínea “l”, do Código Penal Militar (CPM), entendo que razão não lhe assiste. Da profícua análise dos fundamentos constates do acórdão vergastado, entendo que a matéria foi tratada em sua inteireza, razão pela qual não há que se falar em qualquer contradição. Naquela ocasião, em decisão unânime, a colenda Segunda Câmara entendeu que deveria “ser afastado o aumento da pena, em razão da agravante prevista no art. 70, II, “I”, do CPM, sob pena de incorrer-se em bis in idem. Isto porque estar em serviço é próprio do tipo penal de concussão, no qual restaram denunciados os acusados.” A fundamentação apresentada pelo Ministério Público foi detidamente refutada, sob o argumento de que o “contexto levado em conta para o aumento da pena-base está inserido nas circunstâncias elementares do tipo penal militar da concussão, e, portanto, não pode ser valorado negativamente como na agravante mencionada.” Assim, concluo que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. Desse modo, rever a matéria aqui alegada acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente sanado. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo, motivo pelo qual rejeito os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. Passo à análise do recurso da defesa. No que tange ao argumento defensivo de que há contradição quanto à ausência de prova na fase judicial para sustentar a condenação e, via de consequência, absolver os ora embargantes nos termos do artigo 439, “a”, do CPPM, melhor sorte não assiste ao embargante. Ora, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos, não havendo qualquer dúvida da participação dos apelantes na prática do crime inserido no art. 305 do CPM. Ao contrário do que aduz a defesa, a condenação pelo crime de concussão em relação a ambos os recorrentes não se fundamentou apenas no conjunto probatório colhido durante as investigações, mas também em elementos observados e reiterados em sede de juízo. Nesse sentido, colaciono, por oportuno, trecho da decisão embargada. Veja-se: Fazer uma afirmação com tal natureza é desprezar os depoimentos das testemunhas na fase investigativa, confirmados perante o juízo, nos quais afirmaram que as vozes ouvidas nos áudios seriam delas. A exemplo, temos os depoimentos dos Srs. Danilo (Evento 79/Vídeo 2) e Eriedson (Evento 79/Vídeo 3), que confirmaram o teor dos diálogos interceptados entre eles e o Sr. Júlio, ratificando que realmente o último entrou em contato para contar que havia sido abordado pelos militares e que foi exigida a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No que se refere à alegação de que não foram encontrados indícios do recebimento do valor, quer seja por meio da quebra dos sigilos bancários, quer seja por outras vias de prova, corroboro o entendimento trazido pelo órgão ministerial de que o crime de concussão se classifica como delito formal, isto é, consuma-se com a exigência da vantagem indevida, sendo certo que o recebimento do bem, valor, ou qualquer outro meio constitui mero exaurimento do crime. Aliás, em casos como estes dos autos, o recebimento dos valores, supostamente, auferidos se dão de forma escamoteada, evitando-se, a todo custo, a exposição e o risco. Isso significa que é indiferente para o juízo de convencimento o fato de o valor não ter sido localizado, pois a concussão se consuma a partir do momento em que o verbo núcleo do tipo penal – no caso, “exigir” – é praticado, o que, no presente caso, é incontestável. Nesse sentido, colaciono a assentada jurisprudência oriunda do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 938 E 939 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS N. 282 E 284 DO STF. ART. 157 DO CPP. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. PRINTS DE WHATSAPP JUNTADOS PELA PRÓPRIA DEFESA TÉCNICA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CORRELATO. PROVA LÍCITA. ART. 385 DO CPP. DECISÃO CONDENATÓRIA A DESPEITO DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 3º-A DO CPP E 2º, § 1º, DA LINDB. NÃO VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE DERROGAÇÃO TÁCITA DO ART. 385 DO CPP. ARTS. 316 DO CP E 386, I, DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 155 DO CPP. NÃO VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. [...] 4. Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas conclusões sobre o argumento de haver provas suficientes nos autos para concretizar a tese da condenação do réu pelo crime de concussão. É pertinente lembrar, sobre o tema, que a prática do núcleo do tipo penal ("exigir") pode se configurar em razão de uma intimidação decorrente do temor do indivíduo diante de uma autoridade, a despeito da ausência de violência ou ameaça expressas por parte do funcionário público. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 7/3/2023.) Ressalte-se que, pelos excertos das conversas colacionadas aos autos, é possível extrair relatos de ameaças de morte e de espancamentos, em tese, sofridos pelos interlocutores, que objetivavam o pagamento da propina aos militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Desse modo, é forçoso reconhecer que a defesa dos embargantes, em verdade, insatisfeita com o resultado do julgamento, reitera a tese lançada em seu recurso de apelação, o que não se pode aceitar em virtude da estreita via eleita. Quanto à alegação defensiva de que a decisão guerreada foi omissa por não conter qualquer manifestação quanto ao pedido de concessão do sursis da pena aos embargantes, razão lhe assiste. Importa destacar do acórdão embargado que a agravante prevista no art. 70, II, “I”, do CPM foi decotada da pena aplicada aos militares, ficando a pena definitiva fixada em 2 (dois) anos de reclusão, para cada um dos réus, a ser cumprida em regime aberto. Assim, em obediência ao que preconiza o art. 607 do CPPM, verifica-se que há necessidade de manifestação deste Tribunal quanto ao pedido de concessão do sursis da pena aos embargantes. Desta feita, apesar de os militares, ora embargantes, terem sido condenados a pena não superior a 2 (dois) anos, quando da análise dos critérios subjetivos previstos no art. 84 do Código Penal Militar, entendo que o pleito não deve ser acolhido. Desse modo, observe-se o que preconiza o referido artigo: Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que: (Redação dada pela Lei n. 6.544, de 30.6.1978) I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art. 71; II - os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinquir. A concessão da suspensão condicional da pena no Direito Penal Militar, além dos requisitos objetivos para sua concessão, possui um rol de vedações com intuito de compatibilizar a aplicação do benefício aos pilares da gloriosa Polícia Militar – a hierarquia e a disciplina. Da atenta leitura do presente processo, mormente do acórdão combatido, percebe-se que os fatos são de extrema gravidade. Se considerarmos, ainda, o modus operandi, lamentavelmente evidenciado nos autos por meio de provas robustas e contundentes, que, no meu entendimento, vão de encontro à vedação imposta no artigo em destaque, especificamente em seu inciso II, vê-se que as circunstâncias do crime praticado pelos embargantes não permitem a concessão do benefício requerido. Sobre o tema, trago por oportuno, recente jurisprudência do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Veja-se: POLICIAL MILITAR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APONTANDO A EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 MANIFESTAÇÃO SOBRE ARGUMENTO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – ACÓRDÃO QUE EXPÔS DE MANEIRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA AS RAZÕES QUE CONCLUÍRAM PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE E PELO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO DELITO – INEXISTÊNCIA DAS AVENTADAS OMISSÕES – RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NESTE MOMENTO DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO QUE COMPORTA PARCIAL PROVIMENTO. (EMBARGOS DE DECLARACAO CRIMINAL N. 000672/2022 (Feito n. 093031/2020 1a AUDITORIA). Relator: FERNANDO PEREIRA. Órgão Julgador:1ª Câmara - Votação: Unânime - Julgamento:29/03/2022) Ex positis, rejeito os embargos opostos pelo Ministério Público e acolho parcialmente os embargos opostos pela defesa, apenas para sanar a omissão apontada quanto ao pedido de manifestação sobre o sursis, mantendo, contudo, o acórdão embargado em seus demais termos, sem a concessão do benefício. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de agosto de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator